Tribunal: STF
Processo: RE 1328899
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se do segundo agravo interno interposto pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER/MG em face de decisão monocrática que negou provimento a seu recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria alinhado ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 546 e 430.



    2. A parte agravante defende a manutenção de parte da lei local que prevê medidas para coibir o transporte irregular de passageiros, sob o fundamento de que a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal afasta apenas a previsão do condicionamento da liberação do veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes da inflação.



    3. Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (eDoc. 65, ID: 1e247a97).



    4. Reconsidero a decisão anteriormente proferida e passo à nova análise do recurso extraordinário interposto na origem.



    5. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS - ARTIGO 231, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - PENALIDADE DE MULTA E MEDIDA ADMINISTRATIVA DE RETENÇÃO - ARTIGOS 6º. E 7º, DA LEI ESTADUAL 19.445/11 - IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES MAIS GRAVOSAS - IMPOSSIBILIDADE - INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 22, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - POSSÍVEL INCONSTITUCIONALIDADE - SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO ORGÃO ESPECIAL.



    - De acordo com o artigo 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, a prática do transporte remunerado de pessoas, sem a devida licença, sujeita o infrator somente à penalidade de multa e à medida administrativa de retenção do veículo. Assim, aparenta-se inconstitucional norma estadual que cria penalidades mais gravosas para essa infração, por possível afronta à regra de competência estabelecida no artigo 22, inciso XI, da Constituição Federal. 



    6. Foi determinado o encaminhamento ao Órgão Especial do TJMG, do incidente de Arguição de Inconstitucionalidade com relação à Lei Estadual nº 19.445/2011, ocasião em que se reconheceu como inconstitucional dispositivos da lei que “criam penalidades diversas, mais severas do que aquela estabelecida na legislação de trânsito (CTB), para infração de transporte clandestino de passageiros, expedida no exercício da competência privativa da União (artigo 22, XI, Constituição da República)” (eDoc. 7, fl. 3).



    7. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 22, XI, da CF. Sustenta que a “lei estadual ao prever a penalidade de multa de 500 UFEMG e apreensão dos veículos que estejam, de forma ilícita, realizando o transporte de passageiros, não está legislando sobre trânsito, mas tão somente regulamentando seu legítimo poder de polícia” (eDoc. 30, fl. 7).



    8. O recurso merece parcial provimento.



    9. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 661.702-RG (Tema 546), sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, fixou tese no sentido de que “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”.



    10. Com essa base, o Plenário do STF, no julgamento da ADPF 539/GO, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu a possibilidade de a norma local tratar sobre condições de execução, fiscalização e sanções para condutas que possoam violar a boa prestação dos serviços públicos de transporte urbano de passageiros. Na ocasião, ficou assentado que sanções tipificadas em lei municipal, com o objetivo de conter o avanço do transporte irregular de passageiros, estariam inseridas no contexto do exercício do poder de polícia sobre serviços públicos de transporte urbano de passageiros. Extrai-se da ementa do citado julgado os seguintes trechos conclusivos:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEIS MUNICIPAIS 353/2010, 70/2013, 128/2013, 190/2014, 288/2015 405/2017 323/2016, TODAS DO MUNICÍPIO DE FORMOSA/GO. SERVIÇO DE MOTOTÁXI. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE TRANSPORTES; TRÂNSITO E TRANSPORTE; DIRETRIZES PARA OS TRANSPORTES URBANOS; E CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE PROFISSÕES. LEI FEDERAL 12.009/2009 E RESOLUÇÃO 356/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN. DISCIPLINA DO SERVIÇO DE MOTOTÁXI COMO MODALIDADE DE TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL DE PESSOAS E CARGAS. INVIABILIDADE DA CRIAÇÃO DE RESTRIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL POR LEGISLAÇÃO LOCAL. POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE NORMAS LOCAIS SOBRE CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E SANÇÕES PARA CONDUTAS QUE POSSAM VIOLAR A BOA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS. CABIMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CONTRA LEIS MUNICIPAIS. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS DISPOSITIVOS DAS LEIS ATACADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO EX OFFICIO DO TRIBUNAL NO EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS E ATOS NORMATIVOS. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO.



    [...]



    6. A complementação da legislação federal por normas municipais referentes ao serviço de mototáxi alcança a delegação do serviço, as condições de sua execução e o exercício do poder de polícia sobre os delegatários, sendo vedada, contudo, a criação de restrições ao exercício profissional para aqueles que preenchem os requisitos da legislação federal. Precedente: ADPF 449, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 2/9/2019. 



    7. A segurança no trânsito, matéria de interesse nacional, não se confunde com a tutela da higidez dos serviços públicos de transporte urbano de passageiros, inserida nas competências legislativa e material dos Municípios e do Distrito Federal, consoante reconhecido no Tema 546 (RE 661.702, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/5/2020), o que possibilita aos entes subnacionais editar normas e condições de execução, bem como fiscalizar e aplicar sanções para condutas que possam violar a boa prestação dos serviços. 



    8. In casu, os artigos 48 e 49 da Lei municipal 491/2018 e o artigo 5º da Lei municipal 323/2016, ao tipificarem infrações cometidas pelos delegatários do serviço de mototáxi e as respectivas sanções, sobretudo na hipótese de transporte irregular de passageiros, estão inseridos no contexto do exercício do poder de polícia sobre serviços públicos de transporte urbano de passageiros, não havendo se falar em inconstitucionalidade formal por usurpação da competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte. Precedente: ADI 2.751, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ de 24/2/2006. 



    (...)



    (ADPF 539/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26.10.2020 - grifos acrescentados)



    11. No caso, o Tribunal de origem divergiu desse entendimento, ao afastar trechos de lei estadual que tipificavam sanções com o objetivo de coibir o transporte clandestino de passageiros. Ao entender que a lei impugnada violava a Constituição Federal por estabelecer penalidades mais graves do que o Código de Trânsito Brasileiro, acabou por impedir o exercício legítimo do poder de polícia do ente federativo sobre serviços públicos de transporte urbano de passageiros.



    12. Diante do exposto, acolho o agravo interno para reconsiderar a decisão anteriormente proferida, dando parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a reconhecer a possibilidade de o recorrente determinar a apreensão de veículo, exigir reparação dos custos da remoção e da estadia, e aplicar multa para coibir o transporte irregular de passageiros, afastando apenas o condicionamento da liberação do veículo ao pagamento dos referidos encargos, conforme orientação firmada no Tema 546/STF. Custas pelo recorrido-impetrante, diante da sucumbência em maior extensão. Sem honorários, considerando ser o recurso originário de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



          Brasília, 11 de julho de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator